Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732731-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMAR ABU GAZALI ARAUJO NAFE AGRAVADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samar Abu Gazali Araujo Nafe contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0707402-15.2020.8.07.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade (petição ID 236027348) na qual o executado postula: “o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial (matrícula 34235), com o consequente cancelamento da penhora, prosseguindo-se a execução apenas em relação aos demais bens constritados." Intimado o exequente manifestou-se nos autos (ID 240581980). É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, anoto que a jurisprudência pátria tem admitido a denominada “exceção de pré-executividade” para a alegação de quaisquer objeções processuais, bem como as defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (como prescrição e decadência) e ainda aquelas que puderem ser provadas de plano. É impossível o manejo da exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Constatando-se a necessidade de dilação probatória ou ainda que a matéria vindicada pelo excipiente não envolve questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, inadmissível a exceção de pré-executividade. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1384395, 07141617020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Sem custas. Sem honorários. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para impulsionar o feito, postulando o que entender pertinente.” A agravante sustenta que o imóvel penhorado, apartamento no 1103, Bloco B, do Residencial Encanto, matrícula no 34.235, constitui sua única moradia, sendo, portanto, bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Alega que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao extinguir o incidente sem análise do mérito, sob o fundamento equivocado de necessidade de dilação probatória. A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive na Súmula 393 do STJ. Assim, ao final, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar os atos expropriatórios sobre o imóvel residencial. No mérito, pede o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a impenhorabilidade do imóvel. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator